Tribunal: CARF
Processo: 10215.721540/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.721540/2012-19
ACÓRDÃO
2302-004.450 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANÇOIS DE MELO E GOUVEIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES.
LIVRO
CAIXA.
NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
REALIZAÇÃO DA DESPESA.
Somente são dedutíveis as despesas necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, devidamente escrituradas em Livro Caixa
e comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.450 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721540/2012-19
2
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 15-40.995 da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/SDR, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 12-19), relativamente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-calendário 2009, foram constatadas as
seguintes infrações: a) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 1.800,00; b) omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada PGBL e Fapi, no valor de R$ 57.010,73; c) dedução indevida de
previdência oficial, o valor de R$ 921,00; d) dedução indevida Livro caixa, no valor de R$
232.507,57.
O Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 2-10) deixando de impugnar os
valores considerados omitidos. Sustenta, em síntese, que poderia deduzir despesas do Livro caixa
e da Previdência oficial porque é equiparado a pessoa jurídica (firma individual, clínica médica).
Apresenta cópia do Livro Caixa, mas não anexa a documentação comprobatória. Contesta a ação
fiscal afirmando que em atendimento à intimação de malha e antes do lançamento de ofício já
havia apresentado a documentação comprobatória original do Livro caixa, conforme relação às fls.
23/41 e recibo do órgão responsável de 25/09/2012.
Em atenção ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o lançamento
foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, cujo Despacho Decisório (e-fls. 62-
65) propôs a manutenção do crédito tributário relativamente a parte impugnada pelo contribuinte
– Dedução indevida com Despesas de Livro-caixa e Dedução indevida com contribuições à
Previdência Oficial.
O Contribuinte apresentou nova Impugnação (e-fls. 73-104) reproduzindo, em
síntese, os argumentos apresentados na peça anterior.
Em julgamento, a DRJ manteve a exigência fiscal, pois a documentação
comprobatória das despesas e receitas do livro Caixa não foram anexados à Impugnação.
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 143-146), sustentando, em síntese a
improcedência do lançamento, uma vez que os documentos originais foram entregues à Receita
Federal em 2012. Não foram apresentadas razões recursais quanto à dedução indevida com
contribuições à Previdência Oficial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.450 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721540/2012-19
3
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos restringe-se a dedução indevida de despesas
de Livro-caixa.
Assim entendeu a DRJ:
O impugnante afirma que já havia apresentado a documentação comprobatória
original das despesas e receitas do livro Caixa. Estes documentos, porém, não
foram anexados à impugnação. Anexara apenas relação de despesas e receitas do
livro Caixa que apresentara no órgão jurisdicionante local em 25/09/2012, antes,
portanto, do lançamento de ofício. Nesta relação declara que havia anexado os
documentos originais. O recibo da repartição se refere à relação entregue. Nada
atesta quanto ao recebimento dos documentos originais.
Em que pese a argumentação do Recorrente de que os documentos originais
comprobatórios das despesas do Livro caixa tenham sido entregues à Receita Federal em 2012, o
recurso não merece prosperar.
De acordo com o art. 6o, da Lei no 8.134/1990, que autoriza a dedução de despesas
para o contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não assalariado, são três os requisitos
cumulativos para a dedutibilidade das despesas: a) devem ser necessárias à percepção da receita e
à manutenção da fonte produtora; b) devem estar escrituradas em Livro-caixa; c) devem ser
comprovadas mediante documentação idônea.
Para serem dedutíveis, as despesas devem estar escrituradas no Livro caixa e
devidamente discriminadas e identificadas em documentos hábeis e idôneos, para que possam ser
comprovados os desembolsos e analisada a pertinência da despesa.
Do exame dos autos, constata-se que o Recorrente somente juntou cópia dos
seguintes documentos: • Documento de identificação. • Procuração. • Contrato social. •
Escrituração de Livro-caixa. Não consta qualquer documento que comprove as despesas de Livro-
caixa.
Considerando que o Recorrente não comprovou com documentação hábil e idônea,
a realização de todas as deduções informadas na declaração de ajuste anual, conforme estatui a
legislação pertinente, não há como afastar a glosa.

3. Conclusão
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.450 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721540/2012-19
4
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nega-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 181
DF CARF MF
Original